Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIO PRINCIPAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. O parágrafo primeiro, do artigo 337, do Código de Processo Civil, estabelece a existência de litispendência ou coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. 1.1. O pedido de perdas e danos para devolução das parcelas pagas no contrato de compra e venda significa, por vias reversas, a rescisão do contrato, a qual já foi apreciada em demanda anterior, sendo vedada a reapreciação.
2. Sendo o caso de responsabilidade contratual, atrai-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A Lei 9.514/1997, a qual dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, em seus artigos 26 e 27, prevê o procedimento em caso de mora do devedor, o qual inclui a consolidação da propriedade em favor do credor e o leilão extrajudicial do bem.
4. Quando, em contrato de financiamento de imóvel com garantia de alienação fiduciária se verificar a possibilidade de perda total dos valores pagos pelo devedor fiduciante, é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para evitar o enriquecimento ilícito do credor fiduciário. Precedentes desta Corte.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de a fim de evitar a criação de situação de desvantagem, bem como o enriquecimento sem causa do credor fiduciário, a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel, por iniciativa do adquirente, deve assegurar ao vendedor a retenção entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do valor das parcelas pagas.
6. Nos termos do artigo 27, parágrafo 4°, da Lei 9.514/1997, somente é possível a indenização por benfeitorias quando o imóvel for vendido em leilão.
7. O valor da taxa de ocupação, estabelecido em 1% (um por cento) do valor do imóvel, possui expressa previsão legal, conforme estabelecido pelo artigo 37-A da Lei 9.514/1997, não havendo vinculação ao valor de aluguel do mercado.
8. O descumprimento do prazo do artigo 27 da Lei 9.514/1997, por si só, não enseja a nulidade do procedimento cartorário.
9. De acordo com o artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
10. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, parágrafo 2°, apresenta a ordem decrescente de preferência para fixação dos honorários sucumbenciais. 10.1. Havendo condenação na Sentença, não há falar de fixação dos honorários com fundamento no proveito econômico.
10. O artigo 8o, do Código de Processo Civil, recomenda ao Juiz, na aplicação do Ordenamento Jurídico, a observância da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Constitucionalização do Processo.
11. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.